Tribunal: TJDFT
Processo: 0729353-43.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA DE SANTIS
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2021-09-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GDSSFM Gabinete do Desa. Sandra De Santis Número do processo: 0729353-43.2021.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: ELIANO PAULINO SILVA AUTORIDADE: JUIZO DE DIREITO DO JUIZADO DE VIOLENCIA DOMESTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DO RECANTO DAS EMAS/DF D E C I S Ã O Vistos etc. Habeas corpus com pedido de liminar impetrado no plantão judicial em favor de LUIZ ANTÔNIO RODRIGUES BRANDÃO. O paciente foi preso em flagrante no dia 4/9/2021 e já denunciado pelos crimes dos artigos 147, caput, do Código Penal e 12 da Lei 10.826/2003, c/c os artigos 5o, inciso III, e 7o, inciso II, ambos da Lei 11.340/2006. O impetrante aponta como autoridade coatora o MM. Juiz de Direito do Juizado de violência Doméstica e familiar contra a Mulher do Recanto das Emas/DF, que negou o pedido de liberdade provisória sem fiança. Sustenta que a autoridade policial arbitrou fiança no valor de R$10.000,00 (dez mil reais) e que o réu ou familiares não possuem condições de arcar com tamanha quantia. Alega que a decisão que fixou o montante carece de fundamentação por considerar apenas a gravidade e natureza da infração. Afirma que medidas cautelares diversas do cárcere são suficientes. Requer imediata soltura sem fiança É o breve relatório. A liminar em habeas corpus tem a finalidade de afastar constrangimento ou ameaça ao direito de locomoção, em face de ato manifestamente ilegal e/ou teratológico. Não é o caso. Consta dos autos que, no dia 4/9/2021, LUIZ ANTÔNIO teria chegada em casa, no Núcleo Rural Monjolo, completamente embriagado e teria xingado e ameaçado de morte, com uso de arma de fogo, a esposa e os filhos de 15 (quinze) e 8 (oito) anos de idade, que se trancaram em casa para fugir do réu. Ao perceber que o acusado estava distraído e havia se afastado, mãe e filhos conseguiram entrar no carro para buscar refúgio e auxilio policial. Embora a autoridade policial tenha arbitrado fiança (ID – 2895122), o MM. Juiz do NAC, em atenção ao pedido do Ministério Público, converteu a prisão em flagrante em preventiva. A decisão está devidamente fundamentada (ID – 28951215): “De início, destaco que, conforme registrado em ata, houve pedido do Ministério Público para a conversão da prisão em flagrante em prisão preventiva. Saliento este fato em virtude de ser vedada tal conversão de ofício, ou seja, sem pedido daqueles a quem a lei atribui legitimidade (Ministério Público e Autoridade Policial). Na sequência, anoto que a infração penal atribuída neste Auto de Prisão em Flagrante ao conduzido é dolosa e possuem, somadas, pena máxima privativa de liberdade superior a quatro anos. Logo, para os crimes que ensejaram o flagrante sob análise, é admissível a decretação da prisão preventiva (313, I, do Código de Processo Penal). Além disso, o caso envolve violência doméstica contra a mulher e a situação requer assegurar o deferimento de medidas protetivas. O Auto de Prisão em flagrante traz a prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria, consistentes nas declarações da vítima e testemunhas, reunindo, assim, o fumus comissi delicti (art. 311, CPP) que atua como pressuposto de adoção da custódia cautelar. Presente, ademais, o fundamento da garantia da ordem pública (art. 312, CPP), a revelar a imprescindibilidade da prisão preventiva do autuado. (...) O autuado, com emprego de arma de fogo, teria ameaçado a vítima, na presença dos filhos em comum do casal. Em poder do autuado foram encontradas duas armas de fogo. Cuida-se da segunda ocorrência entre o casal. Em abril de 2020, houve ocorrência e a Justiça deferiu medidas protetivas, mas pelo que foi possível perceber nos autos de MPU 0701824-26.2020, não houve intimação das partes. Os fatores de risco presentes no caso, como o aparente fácil acesso do autuado a armas de fogo, a ameaça de morte com o emprego de arma e a recente separação dão contornos de gravidade concreta ao caso e indicam que, no momento, outras medidas cautelares diversas da prisão não são suficientes para garantir a ordem pública, a instrução criminal e a integridade física da vítima. Em virtude da conversão do flagrante em prisão preventiva, deixo a análise das medidas protetivas a cargo do Juízo de Violência Doméstica do Recanto das Emas. Ao receber a denúncia, a Magistrada do Juizado de Violência Doméstica do Recanto da Emas/DF analisou o pedido de revogação da prisão e destacou que “não houve qualquer alteração no panorama que deu suporte à decisão proferida anteriormente”. Destacou que a preventiva foi baseada em elementos sólidos e suficientes para justificar a medida e transcreveu trecho da decisão. Por fim, alertou para a facilidade do réu em obter armas de fogo (ID - 28951214): “Ressalto que além da ameaça de morte em desfavor da vitima, o ofensor também apontou a arma de fogo e ameaçou de morte os próprios filhos. Foram apreendidas duas armas de fogo em poder do requerido, o que demonstra ter fácil acesso aos armamento. Logo, as circunstâncias subjetivas favoráveis realçadas pela Defesa, tais como endereço fixo, ocupação lícita, etc, não elidem a necessidade da medida extrema, constatada pelo Juízo. Diante de tal cenário, não se vislumbrou a possibilidade de decretação de medida cautelar menos gravosa, dado que a imposição isolada de medida cautelar alternativa à prisão não se mostraria suficiente para resguardar a ordem pública e a integridade física e psicológica da vítima e de seus dependentes, que se encontrava em risco, sendo, portanto, necessária e adequada a prisão preventiva do representado, por estar presente, além do fumus comissi deliciti, o periculum libertatis.” A r. decisão do Juizado de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher ainda pontuou que não se trata de fato isolado na vida do réu. Em abril de 2020 a Justiça havia deferido medidas protetivas a favor da esposa, mas, ao que parece, não surtiram efeito. Resta consolidado que outras cautelares são insuficientes para a proteção física e psíquica das vítimas. Não se pode olvidar que, além de a apuração envolver os delitos de ameaça e porte de armas de fogo, o cenário é de violência doméstica e familiar contra esposa e filhos menores. Deve ser tratado com especial cuidado e merece resposta atenta do Estado. Alinhados os elementos supra, a manutenção da prisão preventiva mostra-se, ao menos em sede de liminar, medida necessária para acautelar a mulher e filhos do impetrante. Ante o exposto, INDEFIRO A LIMINAR pleiteada. Após as informações, ao M.P. I. Brasília, 11 de setembro de 2021. SANDRA DE SANTIS Desembargadora Plantonista